Tribunal: STF
Processo: HC 215663
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, mediante despacho assim fundamentado:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outros em favor de Cesar Henrique dos Santos Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 702.811/SP (evento 5). 



    A Defesa, ao argumento do não conhecimento do HC 215.277/SP, de minha relatoria, nos termos do art. 21, § 1º, e 192 do RISTF, requer a distribuição livre deste writ (evento 1, fl 1).



    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”



    É o relatório do necessário. 



    Decido.



    Constatadas as múltiplas impetrações, observou-se, na distribuição do presente writ, o disposto no art. 77-D do RISTF e o artigo 6º, parágrafo único da resolução n. 706/STF de 15 de outubro de 2020.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição dos presentes autos à Ministra Rosa Weber.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente